Tribunal: STF
Processo: HC 115551
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA: CP, ART. 33, § 2º, B. ORDEM DENEGADA.



    I - Fixação da pena-base. Critérios. O art. 59 do Código Penal permite ao juiz a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a culpabilidade, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime. Precedentes: HC 75.983/SP, Redator para o acórdão Min. Nelson Jobim; HC 72.992/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 73.097/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa, iter alia.



    II - O estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, tendo em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas verificadas no processo, somente poderia ser revisado em sede de habeas corpus se demonstrada, de plano, a inidoneidade da motivação lançada na decisão penal condenatória. A tanto não equivale a alegação de injustiça ou de falta de razoabilidade, por implicar revolvimento de matéria fático-probatória, incabível no writ.



    III - Fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena a paciente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Aplicação do disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    IV - Ordem de habeas corpus denegada.